Tribunal: TJSP
Processo: 1025029-75.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ITBI - Município de São Paulo - Preliminares, de inadequação da via eleita e de falta de interesse de agir, rechaçadas - Recolhimento do imposto que tem como fato gerador o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel - Base de cálculo do tributo: valor venal do bem, utilizado para o cálculo do IPTU, ou o valor da transação, o que for

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ITBI - Município de São Paulo - Preliminares, de inadequação da via eleita e de falta de interesse de agir, rechaçadas - Recolhimento do imposto que tem como fato gerador o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel - Base de cálculo do tributo: valor venal do bem, utilizado para o cálculo do IPTU, ou o valor da transação, o que for maior - Defeso ao Município surpreender o contribuinte com outro valor que não reflita qualquer dessas realidades - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025029-75.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado INFINITY
HOLDING PARTICIPACOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-75.2020.8.26.0053 - Voto no 10322
2
Apelação Cível no 1025029-75.2020.8.26.0053
Apelante: Municipalidade de São Paulo
Apelada: Infinity Holding Participações Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz de origem: Luis Eduardo Medeiros Grisolia
VOTO No 10322
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ITBI -
Município de São Paulo - Preliminares, de inadequação da
via eleita e de falta de interesse de agir, rechaçadas -
Recolhimento do imposto que tem como fato gerador o
registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem
imóvel - Base de cálculo do tributo: valor venal do bem,
utilizado para o cálculo do IPTU, ou o valor da transação, o
que for maior - Defeso ao Município surpreender o
contribuinte com outro valor que não reflita qualquer dessas
realidades - Sentença mantida - Recurso não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
pela Municipalidade de São Paulo, em face de r. sentença (fls. 94/96) que, em
Mandado de Segurança impetrado por Infinity Holding Participações Ltda.
contra ato do Sr. Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura do Município de São Paulo, concedeu a ordem,
confirmando liminar deferida, a fim de que a impetrante recolha o ITBI, sobre
imóvel que está prestes a adquirir e com descrição a 02/03 da inicial, “... tendo
como base de cálculo o valor venal do imóvel para fins de IPTU ou o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-75.2020.8.26.0053 - Voto no 10322
3
transação, o que for maior...”, sem condenação a verba honorária.
Acena a apelante, preliminarmente, com a
inadequação da via eleita, ao argumento de que a matéria deduzida demandaria
dilação probatória, e com a falta de interesse de agir da impetrante, à medida
que poderia, “... discordando do valor estimado, antes de ingressar em Juízo,
requerer a avaliação especial conforme o artigo 7o da Lei no 11.154/91,
introduzido pelo artigo 26 da Lei Municipal no 14.256/06...”. De meritis, aduz
que toda a disciplina referente ao ITBI está contida na Lei Municipal de no
11.154/91, com as alterações trazidas pelas Leis Municipais de nos 14.125/05 e
14.256/06, inexistindo, portanto, ofensa ao Princípio da Legalidade ou à
segurança jurídica. Partindo dessa premissa, sustenta, linhas gerais, que: a) a
avaliação de cada imóvel é aplicação da norma ao caso concreto, “... função
própria da Administradora lançadora do tributo...”; b) o art. 7o da Lei
Municipal no 11.154/91 estipula “... de forma legítima a base de cálculo do
ITBI no Município de São Paulo...”, em consonância com os arts. 38 do CTN
e 150, I, e 156, estes da CF; c) não se pode levar em conta o valor histórico da
transação, sujeito à liberdade contratual e à maior ou menor habilidade
negocial dos particulares, fatores estranhos “... à fixação do aspecto
quantitativo de tributo municipal, o qual deve ser estipulado na legislação
local...”; d) o valor venal do IPTU encontra-se extremamente defasado; e)
nada impede a coexistência de valores venais distintos para fins de ITBI e
IPTU, conforme entendimento jurisprudencial; f) o valor venal para cálculo do
IPTU nunca foi critério para apuração da base de cálculo do ITBI,
especialmente porque o fato gerador do primeiro reflete situação que se
mantém no tempo, não se realizando em um específico momento. Defende,
assim, “... a plena constitucionalidade e legalidade do valor venal instituído
por lei pelo Município de São Paulo, não devendo o recolhimento do ITBI se
dar pelo valor da transação ou pelo valor do IPTU...”. Ao final, requer o
provimento ao apelo e consequente reforma da sentença atacada “... para o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-75.2020.8.26.0053 - Voto no 10322
4
de extinguir o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil, ou então, a decretação de
IMPROCEDÊNCIA do pedido para o fim de DENEGAR a segurança...”,
condenada a impetrante ao pagamento das custas e despesas processuais.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido,
regularmente processado e respondido nos termos de fls. 111/120,
manifestando o Ministério Público seu desinteresse em intervir no feito (fls.
123).
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
A apelada impetrou Mandado de Segurança,
com pedido de concessão de liminar, contra ato do Sr. Secretário Municipal de
Finanças e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Município de São
Paulo, postulando o reconhecimento do direito de recolher ITBI, relativamente
ao imóvel descrito na inicial (fls. 02/03), “... calculado sobre o valor de
aquisição ou valor venal de IPTU, afastando-se a exigência de cálculo e
recolhimento pelo 'valor venal de referência'...” (fls. 01/12).
Deferida a almejada liminar (fls. 71/72), o
Município de São Paulo requereu seu ingresso no feito como assistente
litisconsorcial passivo e ofertou “Informações-Defesa” (fls. 76/87),
manifestando o Ministério Público de São Paulo, sequencialmente, seu
desinteresse em intervir no feito (fls. 91/93).
Sobreveio, então, a r. sentença concessiva
alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-75.2020.8.26.0053 - Voto no 10322
5
Cumpre
rejeitar,
de
início,
a
matéria
preliminar.
De inadequação da via eleita não há se
cogitar. Isso porque revela-se desnecessária, in casu, a produção de provas. De
fato, os documentos acostados à inicial e as informações trazidas pela ora
apelante, em cotejo com a legislação municipal que se aplica ao caso, são
suficientes para o deslinde da controvérsia.
Rechaça-se, por igual, a preambular que
reclama a falta de interesse de agir, ante a desnecessidade de esgotamento na
via administrativa para a benesse tributária, por certo que o reconhecimento
perante o Judiciário prescinde, em casos como o presente, dessa via, como faz
referência o apontamento dos ilustres juristas NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY na nota 25 ao art. 5o, inciso XXXV da
Constituição da República, in verbis:
“Não pode a lei infraconstitucional condicionar
o acesso ao Poder Judiciário ao esgotamento na
via administrativa, como ocorria no sistema
revogado (CF/1967, 153, § 4o). Não é de acolher-
se alegação da fazenda pública, em ação judicial,
de
que
não
foram
esgotadas
as
vias
administrativas para obter-se o provimento que
se deseja em juízo (RP 60/224).” (“Constituição
Federal Comentada e Legislação Constitucional”,
2006, Editora Revista dos Tribunais, pág. 131).
Não se olvide, a propósito, a teor do inciso
XXXV do art. 5o da Constituição da República, que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
De meritis, impõe-se o improvimento ao
apelo fazendário..
Consoante o disposto no art. 38 do Código
Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI “é o valor venal dos bens ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-75.2020.8.26.0053 - Voto no 10322
6
direitos transmitidos”. E por valor venal, entende-se “... o valor de venda, ou
o valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas foram, são ou possam ser
vendidas...” (De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, 27a ed., p. 1.461, Rio
de Janeiro, Forense, 2008).
Assim, a base de cálculo do ITBI, segundo o
Código Tributário Nacional (art. 38) e o art. 7o da Lei Municipal no 11.154/91,
é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, de modo que deve
corresponder ao valor pelo qual o imóvel foi adquirido.
O IPTU e o ITBI utilizam-se do mesmo valor
venal. Por mais que os dois tributos tenham aspectos temporais diversos, os
valores venais desiguais somente fariam sentido se algum fato relevante, que
pudesse modificá-los, tivesse ocorrido, o que não se verifica no caso concreto,
não se justificando, portanto, a adoção de valores distintos para o cálculo
desses impostos.
Não se pode perder de vista que o valor venal
apontado como base de cálculo do IPTU busca representar justamente o preço
que o imóvel traduz no mercado. Não é por outro motivo que a legislação
estabelece ser este o critério quantitativo a ser considerado para cálculo do
ITBI, ficando afastado o respectivo quantum apenas quando ficar comprovado
que o valor da transação, fixado livremente pelas partes, tenha sido superior.
Destaca-se, a propósito, que o Órgão Especial
desta E. Corte acolheu, por maioria de votos, a Arguição de
Inconstitucionalidade do Decreto Municipal n° 46.228/05, in verbis:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
- Município de São Paulo - Decreto Municipal
46.228/2005 - ITBI (Imposto sobre transmissão
de bens imóveis 'inter vivos') - Aumento na base
de cálculo - Art. 150 da Constituição Federal -
Inconstitucionalidade
reconhecida.
Na
veiculação de temas de direito tributário que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-75.2020.8.26.0053 - Voto no 10322
7
concernem às relações entre o Estado e o
contribuinte, sujeita-se o Poder Público ao
princípio constitucional da reserva de Lei,
disposto no artigo 150 da Constituição Federal,
que veda à União, Estados ou Municípios a
exigência ou aumento de tributo sem lei que o
estabeleça. Tendo em vista que, ao teor do art.
38 do CTN, a base de cálculo para o lançamento
tributário é o valor venal dos bens e títulos
transmitidos, para se atribuir outro valor ao
imóvel, que não o decorrente do anterior, mister
a existência de uma lei que o autorize, não
bastando, para isso, simples decreto.”
(Rel.
Des.
Renê
Ricupero,
julgado
em
16/06/2010) (g.n.)
Não deve prevalecer a tese de que a Lei
Municipal no 14.256/06 teria tornado válida a base de cálculo, ora questionada,
já que o valor apurado para recolhimento de ITBI, repita-se, não pode ser
superior àquele fixado para o IPTU. A lei municipal, assim, não está em
conformidade com o art. 38 do CTN.
Corroborando tal entendimento, a orientação
do E. Supremo Tribunal Federal:
“(...) É pacífico neste E. Tribunal o entendimento
de que é ilegal a instituição de um valor venal
como base de cálculo para o ITBI distinto
daquele utilizado para o IPTU.”
(ARE
710241/SP,
Ministro
Ricardo
Lewandowski, j. 20/11/2012, DJe-230 Divulg
22/11/2012, Public 23/11/2012).
Imperioso anotar, diante da discussão aqui
tratada, o julgamento do C. Órgão Especial desta Corte Paulista, nos Autos da
Arguição de Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, suscitada
pela 18a Câmara de Direito Público, o qual, por maioria de votos, julgou a ação
parcialmente procedente, para o fim de pronunciar a inconstitucionalidade
dos artigos 12, 7o-A e 7o-B da Lei no 11.154, de 30 de dezembro de 1991,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-75.2020.8.26.0053 - Voto no 10322
8
estes últimos acrescentados pela Lei no 14.125, de 29 de dezembro de 2005,
ambas do Município de São Paulo.
Conforme se extrai daquele julgado, em
síntese, com a superveniência das Leis Municipais de nos 14.125/2005 e
14.256/2006, foi alterada a redação do artigo 7o, caput, da Lei no 11.154/1991,
para considerar, como valor venal, o valor de mercado do imóvel, objeto do
negócio, ou seja, aquele preço pelo qual seria negociado o bem, à vista, em
condições normais de transação, não havendo, aí, afronta ao princípio da
legalidade ou à segurança jurídica, pois, em princípio, a regra da apuração do
imposto é a de que ela seja feita com base nas declarações do próprio
contribuinte.
Todavia, com o acréscimo dos artigos 7o-A e
7o-B, o legislador criou a possibilidade da aplicação do conceito de valor
negociado à vista, inserido no caput, atribuindo, ao Poder Público, a apuração
periódica de valores venais de imóveis inseridos em sua base cadastral
(pesquisa no mercado imobiliário) e, ao contribuinte, o dever de impugnar a
avaliação prévia, caso dela discordasse.
Confira-se, a seguir, trecho do mencionado
voto:
“Na verdade, tais comandos legais padecem dos
vícios de inconstitucionalidade alardeados pelo
autor, por afronta ao artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal e ao princípio da segurança
jurídica.
Com efeito, o 'valor venal de referência', ao qual
faz alusão o preceito do artigo 7o-A da Lei
Municipal
no
11.154/91,
pode
servir
ao
Município tão somente como parâmetro de
verificação da compatibilidade da base de
cálculo obtida a partir do preço declarado de
venda do imóvel, na transação objeto da exação,
com a realidade do mercado imobiliário; não
pode se prestar à prévia fixação daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-75.2020.8.26.0053 - Voto no 10322
9
montante tributável, obrigando o contribuinte
ao recolhimento respectivo.
O ente público local, à evidência, não está
impedido de criar uma tabela de valores venais
de referência, mas não pode impor ao
contribuinte sua adoção sistemática para a
apuração do tributo devido.
Ademais, segundo a disposição do artigo 7o-B da
legislação municipal examinada, o contribuinte
deve se submeter à base de cálculo do imposto
divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, facultada a possibilidade de
impugnação, com o requerimento de avaliação
especial
do
imóvel,
o
que
claramente
desconsidera princípios estabelecidos no Código
Tributário Nacional.
(...)
É de se ressaltar, portanto, que, por ocasião do
registro das escrituras públicas de compra e
venda, não poderá ser exigido o recolhimento do
ITBI segundo um valor venal de referência;
nessa oportunidade, o contribuinte deverá
proceder ao recolhimento do imposto apurado
com base no valor do negócio jurídico tributado,
cabendo à Administração lançar mão do
procedimento previsto no artigo 148 do Código
Tributário
Nacional,
caso
discorde
das
declarações prestadas pelo sujeito passivo.
O arbitramento administrativo do valor da
exação, destarte, é providência excepcional e
tem lugar apenas na hipótese de ser constatada
eventual incorreção ou falsidade na documentação comprobatória do negócio
jurídico tributável, dependendo sempre da
prévia instauração do competente procedimento
administrativo, na forma do art. 148 do Código
Tributário Nacional.(...)” (g.n.)
Desse modo, como o ITBI é imposto sujeito a
lançamento por homologação ou declaração, este pode, ou não, ser aceito pelo
credor, que, no caso, poderá lançar mão da instauração do procedimento
administrativo fiscal previsto no art. 148 do CTN, para, então,
excepcionalmente, proceder ao arbitramento administrativo do imposto
devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-75.2020.8.26.0053 - Voto no 10322
10
Então, conforme prossegue o acórdão do C.
Órgão Especial:
“(...) Forçoso reconhecer, portanto, que as
disposições contidas nos artigos 7o-A e 7o-B da
Lei
Municipal
no 11.154/91 subvertem o
procedimento
estabelecido
na
legislação
complementar tributária, pois deferem ao Poder
Público a fixação antecipada da base de cálculo
do ITBI, em nítida desconsideração ao preceito
do Código Tributário Nacional mencionado
anteriormente.
Em suma, a criação de um 'valor venal de
referência', distinto daquele que serve de base
de
cálculo
para
o
IPTU,
apurado
e
constantemente atualizado pelo Município de
São Paulo, nos termos do artigo 7o da Lei
Municipal no 11.154/91, não representa, por si
só, conduta ilegítima, consistindo porém em
simples
parâmetro
para
verificação
da
consistência das declarações consignadas nos
negócios
jurídicos
tributados
pelo
ITBI;
inadmissível então impor-se desde logo ao
contribuinte a utilização dessa base de cálculo
para
recolhimento
do
imposto,
obrigando-o
a
requerer eventual revisão, na hipótese de
discordar do arbitramento prévio e unilateral, o
que ignora por completo o regime jurídico
tributário a que se submete esse imposto
municipal, bem como a regra inserida no artigo
148 do Código Tributário Nacional, em afronta
ao princípio da estrita legalidade, inserido no
artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.”
(g.n.).
Portanto, a base de cálculo do ITBI deve ser
composta pelo valor venal do bem imóvel transferido, utilizado para fins de
cálculo do IPTU, e, caso seja inferior ao da negociação, este deverá prevalecer
quando do registro imobiliário da transmissão de propriedade.
De rigor, enfim, a manutenção da r. sentença
hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-75.2020.8.26.0053 - Voto no 10322
11
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.

Silvana M. Mollo
Relatora